Tribunal: TJES
Processo: 5003676-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3676
-
3
7
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
CARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. REJEIÇÃO ANTERIOR À IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO. VEDAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL.
DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento de nº 5004616-36.2020.8.08.0000 interposto por Previdência Usiminas contra decisão interlocutória
proferida na lide originária, que rejeit
ou
a impugnação ao cumprimento de sentença
e reconheceu o direito de crédito em favor do exequente, foi
processado
e julgado pelo órgão colegiado em sessão realizada em 03/08/2021.

2. A expe
dição de alvará é apenas uma consequência lógica do que restou decidido no julgamento
do Agravo de Instrumento nº
5004616-36.2020.8.08.0000
,

não se
ndo
viável a rediscussão d
as mesmas questões
, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade
recursal.

3.
D
esnecessária a caução para levantamento de valores
em cumprimento definitivo de sentença.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
neg
ar-lhe
provimento,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003676-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3676
-
3
7
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
CARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS

(ID
1
408021
)

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a
decisão
pro
ferid
a
pelo Juízo da
10ª

Vara
Cível de Vitória
-
ES
(ID 1
408397
)
,
que,
nos autos do

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

nº
00
39704-03.2010.8.08.0024

deflagrado
por
CARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE
,
determinou a expedição de alvarás da quantia bloqueada (fls. 1209/1210) referente ao valor principal, sem a inclusão das astreintes.

Aduz o recorrente, em síntese: I) a inadequação do procedimento, já que o juízo determinou a transferência bancária para a conta judicial antes da manifestação da parte; II) as quantias tornadas indisponíveis e liberadas são impenhoráveis, porque pertencem aos participantes do fundo Femco Cosipa/Usiminas; III) ausência de fundamentação da decisão; IV) os alvarás foram expedidos e os valores liberados sem a existência de caução, violando o disposto nos art. 520, IV e art. 521, parágrafo único, ambos do CPC; V) existência de risco de dano grave ou de difícil reparação; VI) ausência de risco de dano inverso, uma vez que não há perigo de insolvência por parte da Previdência Usiminas; V) caso não entenda se tratar de hipótese de anulação da decisão, requer que a parte agravada ofereça caução suficiente e idônea.

Em contrarrazões, a parte agravada suscita preliminares de não conhecimento do recurso: I) por ausência de impugnação específica; II) por pretender a rediscussão de matéria transitada em julgado; III) quanto as alegações de esgotamento dos fundos sem liquidação extrajudicial, trata-se de inovação recursal e de matéria estranha à impugnação e sobre a qual se operou a preclusão. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 1417505).

Instada a se manifestar, a recorrente rechaça as alegações preliminares (ID 1678459).

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 14 de outubro de 2021.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3676
-
3
7
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
CARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, conforme fiz constar no relatório, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS

(ID
1
408021
)

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a
decisão
pro
ferid
a
pelo Juízo da
10ª

Vara
Cível de Vitória
-
ES
(ID 1
408397
)
,
que,
nos autos do

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

nº
00
39704-03.2010.8.08.0024

deflagrado
por
CARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE
,
determinou a expedição de alvarás da quantia bloqueada (fls. 1209/1210) referente ao valor principal, sem a inclusão das astreintes.

Aduz o recorrente, em síntese: I) a inadequação do procedimento, já que o juízo determinou a transferência bancária para a conta judicial antes da manifestação da parte; II) as quantias tornadas indisponíveis e liberadas são impenhoráveis, porque pertencem aos participantes do fundo Femco Cosipa/Usiminas; III) ausência de fundamentação da decisão; IV) os alvarás foram expedidos e os valores liberados sem a existência de caução, violando o disposto nos art. 520, IV e art. 521, parágrafo único, ambos do CPC; V) existência de risco de dano grave ou de difícil reparação; VI) ausência de risco de dano inverso, uma vez que não há perigo de insolvência por parte da Previdência Usiminas; V) caso não entenda se tratar de hipótese de anulação da decisão, requer que a parte agravada ofereça caução suficiente e idônea.

Exercendo juízo de admissibilidade, conheço o recurso, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto até este momento processual, destacando-se o manejo do em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Q
uanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
parágrafo único
, do CPC, no que tange à tutela provisória objurgada neste ato pelo recurso adequado, manejado pela parte legitimada passiva em primeiro grau.

Pois bem.

O magistrado singular, ao proferir a decisão objurgada, manifestou-se pela possibilidade de levantamento do valor principal bloqueado, afastando apenas o relativo às astreintes. Vejamos:

“
(...)
Mister
reconhecer o longo tempo pelo qual os credores aguardam a efetivação dos provimentos jurisdicionais obtidos, pois passam de 15 (quinze) anos na fila de espera, não podendo este juízo olvidar a avançada idade das dezenas de aposentados credores que sobreviveram até aqui (superior a 80 anos).

Portanto, considerando a regularidade dos atos executórios realizados na conta do fundo ao qual o credor se vincula (o PBD-CNPB n.º 1975.0002-18), tendo sido preservados os demais fundos autônomos pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e USIMINAS, e diante do direito subjetivo do credor, defiro a expedição dos Alvarás individuais para levantamento dos valores que couberem ao credor, nos termos das planilhas de fls. 1.235/1.236.

Por fim, entendo que não prospera o pedido realizado pela parte executada na petição de fls. 1.214/1.224, uma vez que os argumentos apresentados já foram apreciados e rejeitados no processo de conhecimento e em decisão de impugnação ao cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
EXPEÇAM-SE OS ALVARÁS da quantia bloqueada às fls. 1.209/1.210, referente ao valor principal sem a inclusão das
astreintes
, na forma do requerimento de fls. 1.234, bem como nos termos das planilhas de fls. 1.235/1.236
.
(...)”

Registro, por oportuno, que o agravo de instrumento de nº 5004616-36.2020.8.08.0000 interposto por Previdência Usiminas contra decisão interlocutória proferida na lide originária, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o direito de crédito em favor do exequente, foi processado sob a minha relatoria e julgado pelo órgão colegiado em sessão realizada em 03/08/2021, cujo acórdão restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AFASTADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RESPONSABILIDADE DA FEMCO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA NÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que é pertinente à existência de submassas, restou consignado de forma expressa que: “(...)
o processo encontra-se em fase de execução definitiva, uma vez que já foi proferida sentença reconhecendo o direito da parte executada, que, inclusive, teve o seu trânsito em julgado
.
(...)”
2. Restou clara a análise exaustiva da decisão, revelando, inclusive, que a matéria encontra-se atrelada ao contexto da preclusão, já tendo sido discutida em momento pretérito, evidenciando a pertinência da manifestação atrelada à responsabilidade da FEMCO em adimplir a complementação perseguida pelo PBD/CNPB 1975.0002-18, único plano existente e que absorveu os funcionários da empresa falida.
3. A alegação de ausência de fundamentação deve ser afastada, bem como a existência de
error in judicando
, devendo manter irretocável a decisão quanto a responsabilidade do PBD/CNPB 1975.0002.18 em face do agravado, aposentado antes de 2000, data da criação do fundo COSIprev, já que, antes desta data, somente havia o PBD CNPB 19750.0002-18. Tal entendimento se escora em precedente do Superior Tribunal de Justiça que fixou, através da Segunda Seção o seguinte julgamento: “(...)
Conforme orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
. (STJ; REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015) (...)”
4. Permeia a argumentação exposta pela agravante a tese do excesso de execução, olvidando a mesma colacionar aos autos valor, cálculo ou planilha a respeito do tema neste momento processual, carecendo este relator de substrato probatório para a análise do pleito formulado, já que o recurso foi interposto sem as provas do ponto questionado. Assim, não há como acolher a existência de excesso de execução sem qualquer prova neste sentido.
5. Concernente ao pleito de produção de prova, pertinente evocar precedentes da Corte Superior sobre o tema, que, em sede de liquidação de sentença, já definiu que: “(...)
Na hipótese em que se discute a necessidade da produção da prova pericial atuarial para aferir os valores devidos em virtude de decisão transitada em julgado, não se aplica o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp nº 1.345.326/RS, que se refere à necessidade de perícia atuarial em processo de conhecimento

(REsp nº 1.345.326/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe 8/5/2014) (...)”
6. Tratando-se de execução provisória, como dispõe o artigo 520 do CPC e seus incisos, não há estabilização objetiva da demanda hábil a reconhecer a impossibilidade de alteração substancial do título. 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.”

Portanto, considerando que a expedição de alvará é apenas uma consequência lógica do que restou decidido no julgamento
acima reproduzido,

e
n
tendo
não se
r
viável a rediscussão d
as mesmas matérias,
sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade
recursal.

Por fim, é desnecessária a caução para levantamento de valores
em cumprimento definitivo de sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3676
-
3
7
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
CARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. REJEIÇÃO ANTERIOR À IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO. VEDAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL.
DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento de nº 5004616-36.2020.8.08.0000 interposto por Previdência Usiminas contra decisão interlocutória
proferida na lide originária, que rejeit
ou
a impugnação ao cumprimento de sentença
e reconheceu o direito de crédito em favor do exequente, foi
processado
e julgado pelo órgão colegiado em sessão realizada em 03/08/2021.

2. A expe
dição de alvará é apenas uma consequência lógica do que restou decidido no julgamento
do Agravo de Instrumento nº
5004616-36.2020.8.08.0000
,

não se
ndo
viável a rediscussão d
as mesmas questões
, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade
recursal.

3.
D
esnecessária a caução para levantamento de valores
em cumprimento definitivo de sentença.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
neg
ar-lhe
provimento,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 25 de novembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.